Tribunal: CARF
Processo: 11516.008487/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008487/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.081 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
MINAMEL AGROINDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS ENTRE DIRF E DCTF DO PERÍODO.
APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O INÍCIO DA
FISCALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
EFETUADO COM BASE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DA
RECORRENTE.
A falta e a insuficiência verificadas nos recolhimentos da CSLL, apuradas em
levantamento fiscal efetuado nos livros contáveis da contribuinte (livros razão
e diário e livros de entrada e saída), ensejam o lançamento de ofício da
contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente Convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008487/2008-41
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.081 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008487/2008-41

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão exarada nos
autos que manteve, em parte, o lançamento de exigência de ofício de CSLL, acrescido de multa
de 75% e encargos moratórios.
2.
Para bem entender da contenda, reproduzo na íntegra, o relatório da
decisão a quo:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuou-se o lançamento da CSLL relativo a
todos os trimestres de 2005 e 2006, aos 2o, 3oe 4o trimestres de 2007 e ao 1o e 2o
trimestres de 2008, tendo em vista a apuração de diferenças entre os valores
daquela contribuição escriturados e aqueles declarados em DCTF.
Foi exigida CSLL de R$ 92.510,05, juros de mora de R$ 23.881,15 e multa
proporcional de R$ 69.382,49.
O enquadramento legal para o lançamento do tributo encontra-se descrito no
auto de infração.
Notificada da autuação, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls.94 a
99, na qual alega:
- As DCTF retificadoras foram entregues na data 08/10/2008, não resultando
assim multa por atraso e nem podendo ser considerados como não declarados os
valores constantes nas respectivas declarações, conforme expõe no auto de
infração.
- As DCTF não deixaram de ser entregues, apenas o foram com ausência de
informação quanto ao crédito utilizado para compensação, porém não justifica a
desconsideração do crédito, uma vez que ele foi declarado pelo Pedido
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação, conforme anexo.
- A Lei n° 9.430/96, ao minudenciar a matéria, estabelece que esta extinção
sujeita-se a condição resolutória de sua ulterior homologação. "[...] Condição
resolutiva, na forma do art. 127 do Código Civil de 2002, é aquela que não
interfere na eficácia ou perfeição do negócio jurídico (no caso, a compensação),
ou seja; enquanto ela não se realizar (a homologação), vigorará o negócio
jurídico [...]" (ANDRADE FILHO, 2004, p. 546).
Em outras palavras, permanece extinto o crédito tributário até o momento da
sua não homologação.
- Conforme o artigo 156 do CTN, a compensação é uma forma de extinção do
crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior homologação do
lançamento. O Fisco tem que se pronunciar quanto à homologação, sob pena de
se considerar definitivamente extinto o crédito tributário, e não exigir o débito
sem a homologação do crédito.
- Solicitou que se considere os valores declarados nas DCTF retificadoras ano
calendário 2005, 2006, 2007 e 2008, bem como declarar a impossibilidade de
cobrança do débito sem homologação.
É o relatório.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.081 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008487/2008-41

3. Em sua análise, a 3a Turma da DRJ/POR observou que:
Quanto ao 1o e 2o trimestres de 2008, a CSLL foi declarada em DCTF entregue
em 07/10/2008, portanto tempestivamente, uma vez que o prazo para apresentar
a referida declaração relativa ao 1o semestre era até 07/10/2008 (IN RFB no
786/2007) e a entrega ocorreu antes da autuação.
Dessa forma, deve-se excluir da autuação a exigência da CSLL (e acréscimos
legais) nos valores de R$ 5.940,71 (1o trimestre/2008) e R$ 3.359,61 (2o
trimestre/2008).
Com relação às declarações de compensação, o § 6o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996 (incluído pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003) determina que elas
constituem confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados. Assim, não há a necessidade de
lançamento, pois a Dcomp já é instrumento suficiente para a exigência dos
débitos.
No presente caso, as declarações de compensação discriminadas na impugnação
foram apresentadas antes do início do procedimento fiscal e a compensação não
foi homologada, como se pode ver no documento de fl. 526. Com relação à
cobrança dos débitos confessados em Dcomp, verifica-se que a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho decisório e, nos
moldes do § 9o do já citado art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, fica suspensa a
exigibilidade de tais débitos tributários, nos termos do inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
Consta, nessas declarações, que foi confessada a CSLL exigida no presente auto
de infração relativa ao 2o e 4o trimestres de 2005, e 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de
2006 (fls.374 a 381, 412 a 430, 452 a 457, 481, 506 a 513, 514 a 521). Dessa
forma, devem ser excluídas do lançamento a CSLL e a multa de ofício relativas
a esses períodos.
No 1o e 3o trimestres de 2005, foram confessados na Dcomp os valores de R$
6.963,51 e R$ 2.168,42, respectivamente, menores, portanto, do que aqueles
exigidos no presente auto de infração. Nesses trimestres, deve-se manter o
lançamento da diferença a maior exigida nos autos de infração, com a
correspondente multa de ofício, conforme a seguir demonstrado:

Verifica-se, em vista do exposto, que deve ser excluída da autuação a CSLL e a
multa de 75% relativas aos valores exigidos no 2o e 4o trimestres de 2005, 1o, 2o,
3o e 4o trimestres de 2006 e 1o e 2o trimestres de 2008.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.081 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008487/2008-41

Devem ser mantidos os valores de R$ 1.799,08 e R$ 5.211,26 relativamente ao
1o e 3o trimestres de 2005, respectivamente, e os valores lançados no 2o, 3o e 4o
trimestres de 2007.

4.
Conclui, dessa feita, por manter os seguintes lançamentos:

5.
Não satisfeita, a Recorrente alega, em seu Recurso Voluntário que:
a) demonstrando que a declaração foi feita com erro e que não ocorreu o fato
gerador do tributo, ou que houve erro em sua quantificação, assegura a lei a
possibilidade de retificação da declaração após início do procedimento fiscal;
b) ainda que não seja possível a retificação das informações erroneamente
apresentadas após início do procedimento fiscal, a obrigação tributária decorre
diretamente da existência concreta do fato gerador e sua base imponível,
conforme art. 139 do CTN;
c) Ressalta que a DCTF não deixou de ser entregue, e que a inexatidão material
não justifica a desconsideração do crédito, uma vez que ele foi devidamente
declarado.
d)
Requer, por fim, sejam considerados os valores declarados nas DCTFs
retificadoras de maio a dezembro de 2007 para excluir do lançamento o principal incluindo
multa de ofício e juros de mora.
É o relatório.

Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.081 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008487/2008-41

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

Dos requisitos de admissibilidade
1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos para sua
admissibilidade, posto que dele conheço.
2.

Do Mérito
3.
Insurge-se a Recorrente contra o lançamento do CSLL e multa de ofício e
juros exclusivamente relativo aos meses de maio a dezembro de 2007.
4.
Alega que cometeu um erro na declaração, tendo apresentado DCTF
retificadora, ainda que após o início do procedimento fiscal. Acrescenta que a Fazenda Nacional
só poderia cobrar tributos sobre fatos geradores existentes e requer sejam considerados os
valores declarados nas DCTFs retificadoras para a cobrança da CSLL.
5.
Todavia, como bem explicado na decisão recorrida, a Recorrente não
declarou qualquer valor de CSLL nas DCTFs encaminhadas antes do início do procedimento
fiscal. Acrescenta ainda que, como as DCTFs retificadoras foram apresentadas em 08/10/2008
após o início da fiscalização que se deu em 24/09/2008, não há que se falar em denúncia
espontânea e, portanto, não seria possível afastar a multa de ofício e juros de mora.
6.
Importante esclarecer que para realizar o lançamento combatido, a
fiscalização teve a oportunidade de avaliar a escrituração contábil da Recorrente (livros razão e
diário e livros de entrada e saída) o que possibilitou arbitrar o valor do tributo devido, tendo
encontrado os valores listados na planilha às fls. 70 e 75: do e-processo. Verifica-se, portanto,
que correto o lançamento realizado.
7.
Ressalta-se que a Recorrente não trouxe aos autos qualquer outro
argumento ou elemento probatório que pudesse corroborar o que alega de modo a possibilitar a
exclusão do lançamento do tributo, multa de ofício e juros de mora sobre o valor do tributo não
declarado e não pago.
8.
Observa-se, adicionalmente, que a Recorrente pede que sejam
considerados os valores apontados nas DCTFs retificadoras encontradas às fls. 26 e 27.
9.
Percebe-se, contudo, que os valores arbitrados de CSLL a pagar no ano-
calendário 2007 são menores do que os declarados nas DCTFs retificadoras:

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.081 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008487/2008-41

Valores arbitrados CSLL
Valores declarados na DCTF
retificadora
1o semestre
R$ 12.457,94
R$ 18.477,70
2o semestre
R$13.267,08
R$ 13.357,08
TOTAL
R$ 25.725,02
R$ 31.834,78

10.
É cediço que não se admite a reformatio in pejus nos processos
administrativos federais, nos termos do § único do art. 65 da lei 9.784/99. Ademais, tal
majoração nem seria possível vez que o CARF não possui a competência para realizar o
lançamento do crédito tributário, função exclusiva da Secretaria da Receita Federal:
Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a
qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou
circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção.

11.
Por estes motivos não cabe reparo à decisão recorrida e voto por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital